Tribunal: TJES
Processo: 5000495-11.2023.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000495-11.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: GUSTAVO HENRIQUE FIGUEIREDO BRANDAO
IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DO 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES, PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000495-11.2023.8.08.9101

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE:
GUSTAVO HENRIQUE FIGUEIREDO BRANDAO.

IMPETRADO:
1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por GUSTAVO HENRIQUE FIGUEIREDO BRANDÃO, por meio do qual aponta como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES.

Em apertada síntese, sustenta que nos autos originais foi proferida decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens em nome da cônjuge do executado, sob o seguinte fundamento, vejamos:

Indefiro o requerimento do exequente, pois, em que pese a existência de previsão acerca da possibilidade dos herdeiros responderem por dívidas alheias, conforme disposto no art. 1792 do CC, este apenas poderá ser demandado por encargos correspondentes a herança e, consequentemente, importa reconhecer como requisito a abertura de inventário, o que claramente não reflete o caso dos autos.

Dessa forma, o juízo de piso teria cometido ato ilegal ou abusivo em sua decisão, ante a violação de direito líquido e certo do impetrante.

É o relatório.

VOTO

Em sede de Juizados Especiais vige a regra da irrecorribilidade das decisões. Desta feita, consoante remansosa jurisprudência sobre o tema, é vedado enfrentar decisão interlocutória proferida em Juizados Especiais cíveis ou criminais com mandado de segurança, apenas utilizando-se da pecha de tratar-se de decisão ilegal ou teratológica.

Contudo, conforme já mencionado na decisão inicial de ID nº 5839412, a decisão atacada é contrária ao disposto no art. 1.667 do Código Civil, e por isso, merece reforma, dado que
a dívida executada foi contraída após o matrimônio, e este é sob o regime de comunhão universal de bens

(ID nº 5640299, p. 29).

Vejamos o que dispõe o Código Civil:

Art. 1.667. O regime de comunhão universal
importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas,
com as exceções do artigo seguinte.

Art. 1.668. São excluídos da comunhão:

III - as dívidas
anteriores
ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum; (g.n)

Portanto,
correto o pedido do impetrante e, em havendo qualquer ilicitude na penhora, poderá o proprietário do bem penhorado demandar pelos meios necessários para que se verifique a possibilidade de manutenção ou não de eventual penhora realizada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO
a segurança pleiteada, pelo que extingo o processo, com resolução do mérito, a teor do inciso I do art. 487 do CPC, de modo a ratificar a decisão de ID nº 4002744, pelos fundamentos aqui expostos.

Comuniquem-se o juízo impetrado. Intimem-se as partes.

Sem custas.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)